Tribunal: TJDFT
Processo: 0710385-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE APARELHO. OBSERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REGULAÇÃO. FILA DE ESPERA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inaugural para determinar ao réu que forneça à parte autora o equipamento CPAP, sob máscara oronasal e com umidificador aquecido, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Em suas razões, alega que a não concessão de prazo para o cumprimento da obrigação acarretará prejuízos irreversíveis a sua saúde, que já sofre graves consequências, além de correr risco de óbito.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça requerida, que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.

III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. No caso, verifica-se que a autora se encontra em 37a posição na fila de espera para o recebimento do aparelho pleiteado e a sentença recorrida determinou ao Distrito Federal que forneça à autora o equipamento, nos termos do relatório médico, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde.

V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.

VI. Foi atribuído o risco AMARELO à solicitação da recorrente, e não foi demonstrada uma piora no seu quadro de saúde desde a sua inserção no Sistema de Regulação a sustentar eventual antecipação de sua solicitação em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou anteriores à sua posição na fila de espera. Desse modo, não há de se falar em reforma da sentença, que deve ser mantida.

VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, contudo, suspendo a exigibilidade ante a justiça de gratuita concedida, nos termos do art. 98 do CPC.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.